Tribunal: TJDFT
Processo: 0723561-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É sabido que a palavra da vítima possui especial importância em crimes sexuais, em sua maioria praticados às ocultas e longe de testemunhas, sendo necessário, porém, que esteja amparada em outros elementos de prova coligidos aos autos, o que não ocorreu no caso em espécie.
2. Restando a palavra da vítima como única prova a incriminar o acusado, e não conduzindo ela a um juízo de certeza, impõe-se a absolvição.,em apreço aos princípios da não culpabilidade e do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.